Tribunal: STF
Processo: ARE 1389037
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 18): 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Pretensão de adaptação das instalações de instituição de ensino técnico estadual para acessibilidade de alunos portadores de necessidades especiais - Sentença de procedência da ação, cominando multa diária pelo descumprimento - Acessibilidade inserida no contexto de garantia do mínimo existencial a uma vida digna - Precedentes - Multa mantida, mas com fixação de teto e prazo de cumprimento dilatado Sentença reformada em parte Recurso parcialmente provido.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, II, 37 caput e 167 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que as providências determinadas ao Estado, consistentes na realização de obras para adaptação de instituição de ensino para pessoas com necessidades especiais, no âmbito da ação civil pública, implicaram violação aos dispositivos constitucionais suscitados, especialmente a separação de poderes e a disciplina constitucional orçamentária. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 36).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



     O Tribunal de origem, ao julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 18, p. 10):



    "(...) A Constituição Federal determinou, em seus artigos 227, §2º e 244, que a lei dispusesse sobre a adaptação dos logradouros, edifícios de uso público e dos veículos de transporte público à acessibilidade das pessoas com deficiência. 



    No plano infraconstitucional, a Lei Federal 7.853/89, estabeleceu normas que asseguram o exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências: (...)



    Todavia, na espécie, verifica-se que o Apelante não vem cumprindo com as necessidades dos deficientes físicos (cf. documentos encartados às fls. 23 e seguintes. Assim, pelo menos desde o ano de 2011, o portador de deficiências físicas e aluno Bruno Marques dos Santos vêm em face do ente público, por meio da Promotoria Pública buscar soluções para os problemas enfrentados na instituição de ensino. 



    A conclusão pelo descumprimento das leis acima citadas pelo Réu também segue retratado no relatório de fls. 263/276, datado de 2018. Logo, genérica a assertiva de que o Apelante está dando cumprimento às Leis mencionadas, notadamente porque, no tópico seguinte, afirma a sobre a questão dos óbices orçamentários. 



    Tem-se, ademais, que tal argumentação afigura-se de todo impertinente, pois, como visto, se trata de política pública há muito implementada, pressupondo que estivesse contemplada nas leis orçamentárias. 



    Logo, de todo descabido arvorar-se em questões orçamentárias para que o ente estatal deixe de cumprir as normas previstas na Constituição Federal e que devem ser respeitadas pelos entes federados. 



    (...)



    Dito isso, tanto o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do plano de adaptação das instalações da ETEC Lauro Gomes, quanto o encerramento no período de um ano, terão início a partir da publicação desse v. acórdão. Impõe-se, também, o limite máximo da multa cominatória em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).



    (...)" (g.n.)



    De início, verifico que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido.” - grifei (AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” - grifei (ARE 1.389.864-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.11.2022).



    Ademais, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca das determinações judiciais no âmbito da ação civil pública, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE ACESSIBILIDADE DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento." (ARE 1496263 AgR, Relator(a): Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.08.2024).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de se promover melhorias na instituição de ensino, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)." (ARE 1251593 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.09.2021).



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem ( art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente